Tribunal: STF
Processo: RE 500808
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. DECRETO-LEI 491/69, RESOLUÇÃO 
   CIEX 2/79 E ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
   1967. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA CORRETA EM PROCESSO EXECUTIVO. TEMA 
   INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º , LV, XXXV E 93, IX, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA/STF 283.

1.	A 
   discussão acerca da ofensa ao art. 6º, parágrafo único, da 
   Constituição Federal de 1967 referente à incidência da Resolução 
   CIEX 2/79 envolve a apreciação de legislação 
   infraconstitucional.
2.	Existência de fundamento inatacado 
   suficiente, per se, para a manutenção da decisão agravada. 
   Incidência da Súmula/STF 283. Precedentes.
3.	Agravo regimental 
   desprovido.